Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-68.2021.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002512-68.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USER PAY LTDA - CNPJ: 35.523.663/0001-75 (APELANTE), LETICIA BRITO ANDREATTI - CPF: 103.646.039-84 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), KASSIO MONTEIRO SOARES - CPF: 056.204.471-03 (APELADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), E. PEREIRA BENTO - CNPJ: 21.438.071/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SUPERA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NO MÉRITO, AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIMES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES
INTERPOSTAS POR AMBOS OS RÉUS
.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
GOLPE DO BOLETO FALSO.
INDÍCIO DE FRAUDE INTERNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. TRANSAÇÃO COM UM DOS CODEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMEN
TO DA DEMANDA CONTRA OS DEMAIS.
ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA
. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais e M
orais decorrente
da prática do
“golpe do boleto falso”, na qual o autor
pagou as
parcelas d
o
financiamento por meio de boleto fraudulento
.
Falha
na prestação do serviço
pelo
s fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Realização de acordo parcial entre o autor e uma das rés (Beto Veículos) para compensação de danos materiais, no valor de R$3.000,00, homologado judicialmente. Pretensão de prosseguimento da demanda em relação aos demais corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir
se a transação com um dos codevedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais; a legitimidade passiva do Banco Supera à luz da teoria da asserção; e a configuração da responsabilidade civil dos apelantes, bem como a adequação da indenização por danos materiais e morais fixada
na
sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a obrigação em relação aos demais quando o pagamento realizado é parcial. Nesse caso, a dívida subsiste para os
outros
codevedores, limitada
à quantia
restante, nos termos do art. 844, §3o, combinado com os
arts
. 275 e 277
, do Código Civil.

A
apreciação
da legitimidade passiva realiza-se com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais do autor. No caso, o Banco Supera consta como beneficiário do boleto fraudulento, o que confirma, em tese, a existência de vínculo jurídico e a legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda
.

A responsabilidade civil está configurada pela falha na prestação do serviço, com
amparo
na responsabilidade objetiva dos fornecedores prevista no art. 14 do CDC, diante de
evidências de que a fraude resultou de vazamento ou mau uso de dados internos. Não ficou demonstrada a culpa exc
lusiva de terceiro ou da vítima (
art. 14, §3o, do CDC
)
.

A devolução do montante pago deve considerar
a importância já ressarcida
por uma das rés (Beto Veículos), resultando no saldo de R$2.098,99, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, conforme critérios definidos na sentença.

O
s
R$5.000,00 fixado
s para os
danos morais atende
m
às funções compensatória, punitiva e preventiva,
bem como aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, portanto não se justifica a
sua alteração.

A pretensão de substituição do índice de correção monetária pelo Banco Votorantim não
tem amparo legal
, devendo prevalecer o INPC, por refletir melhor a realidade inflacionária e ser amplamente utilizado em decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não providos
.

Tese de julgamento
:

A transação parcial entre o credor e um dos codevedores solidários não extingue a obrigação em relação aos demais, subsistindo o saldo da dívida.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais do autor, sem adentrar o mérito.

O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviço, salvo
se comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O valor da
indenização por danos morais deve atender às funções compensatória, punitiva e preventiva,
bem como aos
princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 14, caput e §3o; CC,
arts
. 186, 275, 277, 844, §3o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgamento em
13-12-2021,
DJe

de
15-12-2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1818651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j
ulgamento em
14-2-2022,
DJe

de
22-2-2022; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
1o-3-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Dano Moral, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
condenar solidariamente as Requeridas
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO, e BANCO SUPERA LTDA
a restituir na forma simples a quantia de R$ 5.098,99 (cinco mil, noventa e oito reais, e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso em 18/06/2020;

b)
condenar as Requeridas
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO, e BANCO SUPERA LTDA
, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em razão da sucumbência, condeno solidariamente as Requeridas
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO, e BANCO SUPERA LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento) para os patronos da Requerente, sobre o valor da condenação”.

O Banco Votorantim S.A. alega que não há prova de que o boleto pago pelo autor tenha sido solicitado ou emitido por meio dos canais oficiais de comunicação.

Argumenta que a culpa pelo ocorrido é exclusiva dele (autor), que “
por certo, (...) iniciara algum tipo de negociação através de canal não oficial– inclusive, como visto, tendo fornecido informações pessoais e de cunho relativo à relação contratual existente entre as partes ao falsário, contribuindo e facilitando, assim, para com o desfecho do resultado fraude atingido pelo estelionatário
”.

Sustenta que não se beneficiou do montante pago e que, portanto, é indevida sua condenação à devolução da quantia. Subsidiariamente, requer que os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária sejam substituídos pela taxa Selic.

Por fim, diz que não ficou demonstrada a existência de dano moral.

O Banco Supera, por sua vez, afirma que a questão está preclusa em razão de acordo firmado entre o autor e a ré Beto Veículos.

Suscita sua ilegitimidade passiva, visto que não se beneficiou dos valores pagos, pois atua somente como “
fornecedora de tecnologia para emissão de boletos
”.

Ressalta que não houve prática de ato ilícito que justifique a reparação pleiteada, e se insurge contra sua condenação à restituição da importância paga pelo apelado, uma vez que não foi favorecido pelo pagamento.

Contrarrazões no Id. 240262764.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado alega na inicial da Ação que em 11-11-2019 comprou um automóvel na Beto Veículos e depois solicitou a emissão de boleto para quitação das parcelas n. 26 a 36, ficando ajustado que a empresa encaminharia o documento por correio eletrônico.

Aduz que em 18-6-2020, às 10h15, recebeu um e-mail contendo um boleto, e que às 10h31 foi enviada outra mensagem eletrônica instruindo-o a desconsiderar o primeiro documento e a realizar o pagamento do anexo encaminhado, o qual, segundo afirma, apresentava seus dados pessoais, o nome da BV Financeira e a numeração das parcelas.

Argumenta que, contudo, meses após o pagamento, constatou que os valores não haviam sido devidamente registrados, momento em que percebeu que tinha sido vítima de um golpe.

Diz que tentou resolver a situação administrativamente, porém sem sucesso, motivo pelo qual ingressou em juízo contra o Banco Supera, a Beto Veículos e a BV Financeira.

Em 25-5-2022, anexou termo de acordo, homologado em 8-6-2022 (Id. 240263161), com a ré Beto Veículos, de R$3.000,00 pelos prejuízos materiais, e pugnou pela extinção da lide em relação a essa empresa.

O Banco Supera argui a preclusão da matéria em virtude dessa transação.

A situação dos autos é de responsabilidade solidária, que atinge todos que integram a cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

O acordo firmado entre um dos devedores e o credor somente resulta na extinção do processo quanto aos demais quando houver a quitação integral da obrigação (art. 844, §3o do Código Civil).

Como nos presentes autos o pagamento foi parcial, a demanda deve prosseguir no tocante aos corréus, mas ficam exonerados até o limite do montante pago (
arts
. 275 e 277 do CC).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO COM UM DOS CODEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acordo firmado entre as partes extinguiu apenas parte da dívida, e não sua totalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no REsp 1917237/TO, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 13-12-2021,
DJe
de 15-12-2021).

Posto isso, acolho em parte a preliminar para determinar que o feito prossiga quanto aos codevedores, com a dedução do valor já pago pela Beto Veículos.

O Banco Supera argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação.

Conforme a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes é realizada “
in status
assertionis
”, ou seja, com fundamento nas alegações iniciais, avaliando-se, em tese, a existência do vínculo jurídico entre os litigantes, sem que isso implique exame do mérito.

O autor relata que o Banco Supera consta como beneficiário do boleto fraudulento, o que confirma
a relação jurídica de direito material e, portanto, a legitimidade.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL. ANÁLISE. SÚ MULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS
NoS
283 E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Súmula no 83/STJ.

(...)”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1818651 SP 2021/0005937-7, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgamento em 14-2-2022, Terceira Turma,
DJe
de 22-2-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - DEMANDA EM QUE SE PLEITEIA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EVIDENTE PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PRAZO TRIENAL EXPIRADO – ARTIGO 206, §3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito” (TJDFT, acórdão n. 00347872720168070001).

O pedido indenizatório, tal como as diferenças entre o valor real dos bens e o convencionado com terceiros, tem eficácia a partir do momento em que o demandante tem ciência do negócio jurídico que pretende anular, cujo prazo prescricional é trienal, conforme artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil”.
(AI 1012880-58.2022.8.11.0000, julgamento em 24-8-2022, DJE de 26-8-2022)

Rejeito a preliminar.

No que se refere ao mérito, a configuração do dever de indenizar exige a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil - conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade.

Ademais, no caso concreto é evidente a relação de consumo; por conseguinte, aplica-se o CDC, que assim preceitua:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

O apelado (autor) afirma que buscou a empresa
Beto Veículos com o objetivo de quitar algumas prestações e recebeu o boleto por correio eletrônico.

No que diz respeito ao pagamento, anexou no Id 240262167 o boleto com vencimento em 18-6-2020, em que consta como emissor o Banco do Brasil e como beneficiária a BV Financeira S.A. – C.F.I., inscrita no CNPJ 01.149.953/0001-89, além de seus dados pessoais (nome, endereço, CPF), o número do contrato e as prestações a serem quitadas (26 a 36).

Os fatos narrados revelam a prática do “golpe do boleto falso”, e as informações contidas no documento indicam que houve fraude interna ou vazamento de dados, visto que somente as empresas envolvidas na relação jurídica tinham acesso a essas informações. Dessa maneira, está caracterizada a falha na prestação do serviço, circunstância que fundamenta a responsabilização dos
apelantes e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC).

Cumpre destacar que, conforme mencionado anteriormente, a responsabilidade é solidária, pois as partes envolvidas integram a mesma cadeia de consumo.

Dessa forma, é devida a restituição ao autor do montante pago. Contudo, do total de R$5.098,99, devem ser descontados os R$3.000,00 pagos pela Beto Veículos em decorrência do acordo celebrado.

No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, o Banco Votorantim pleiteia a substituição pela taxa Selic.

Todavia, essa pretensão não corresponde à prática usual no mercado. A atualização deve ser com base no INPC, indexador que melhor reflete a realidade inflacionária do país, além de ser amplamente utilizado para o reajuste de débitos em decisões judiciais. Os juros de mora devem permanecer em 1% ao mês, consoante definidos na sentença.

No tocante ao
dano moral, o valor a ser arbitrado deve atender às funções compensatória, punitiva e preventiva.
Nesse contexto,
os R$5.000,00 fixados pelo Juízo da causa não comportam alteração.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações
realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em 1o-3-2024).

Por fim, os honorários advocatícios não podem ser reduzidos, uma vez que já foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e acolho parcialmente a de preclusão, suscitada pelo Banco Supera, para determinar a devolução
de R$2.098,99, com juros de mora e correção monetária nos termos consignados na sentença. No mérito, nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024